Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Prova nos autos comprova que o contrato contestado se refere ao cartão de crédito consignado contratado pelo autor. Comprovada a contratação, o crédito em conta bancária de titularidade do autor e a utilização do cartão para realização de saque. Regularidade dos descontos

Ementa:
ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Prova nos autos comprova que o contrato contestado se refere ao cartão de crédito consignado contratado pelo autor. Comprovada a contratação, o crédito em conta bancária de titularidade do autor e a utilização do cartão para realização de saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores e indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019203-27.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr. Elcio Carlos Annunciato.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
2/8
VOTO No 32192
APELAÇÃO No 1019203-27.2020.8.26.0002 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: CELSO PEREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: F.R. SANTO AMARO 2a V. CÍVEL
JUIZ: DR. CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
ANULATÓRIA
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Prova nos
autos comprova que o contrato contestado se refere ao cartão
de crédito consignado contratado pelo autor. Comprovada a
contratação, o crédito em conta bancária de titularidade do
autor e a utilização do cartão para realização de saque.
Regularidade
dos
descontos
efetuados
no
benefício
previdenciário do autor, diante da existência de saldo devedor.
Quitação do valor integral do débito não comprovada.
Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta
da instituição financeira. Descabida a restituição de valores e
indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 179/181, de relatório adotado, julgou
improcedente ação anulatória de cartão de crédito com reserva de margem consignável
c.c. restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada por CELSO
PEREIRA contra BANCO BMG S/A, com fundamento no artigo 487, inc. I, do
Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observado o benefício da assistência judiciária.
Apela o autor (fls. 183/205) onde sustenta que “... a proposta de
adesão apresentada pelo Recorrido juntamente à sua defesa e que induziu a erro o juízo
de piso sua sentença, trata-se de contrato diverso do trazido para questionamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
3/8
juízo” (fls. 186). Alega que o contrato apresentado é anterior ao negócio contestado e as
faturas acostadas pelo réu não comprovam a contratação discutida. Além disso,
argumenta que houve conduta ilegal e fraudulenta do recorrido, pois “em nenhum
momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, muito menos a constituição da reserva de margem consignável (RMC)”
(fls. 189). Aduz violação aos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva.
Assevera que nunca utilizou o cartão de crédito e que “... os valores recebidos jamais
foram sacados pelo cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, mas sim via
operação de transferência bancária (TED) para a conta corrente do recorrente” (fls. 191).
Alega onerosidade excessiva, diante da ausência de abatimento do saldo devedor. Por
fim, postula a devolução de valores em dobro e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 208/218.
O autor manifestou oposição a realização do julgamento virtual do
recurso (fls. 222).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo
réu diretamente do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “reserva de margem
consignável (RMC)”, relativo ao contrato no 11237892, incluído na margem em
04/02/2017, no valor de R$90,57 (fls. 19/20).
O autor afirma na petição inicial que “... contratou junto ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
4/8
requerido, empréstimos consignados, sendo informado de que o pagamento do saldo
devedor seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício,
conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. (...). Contudo,
após a celebração do contrato, foi surpreendido com o desconto “Empréstimo de
Reserva de margem de Cartão de Crédito RMC em seu extrato de pagamento do
INSS” (fls. 2).
Ao contrário do que sustenta o demandante, a prova documental
carreada aos autos comprova que a relação jurídica entre as partes teve início em
28.08.2015, com a assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com
autorização para desconto em folha (fls. 56/62), modalidade diversa do empréstimo
consignado.
As cópias das faturas de fls. 63/117, demonstram que o autor utilizou
dois
cartões
com
numerações
distintas
(nos
5259.2205.4675.3113
e
5259.0794.1582.3113) e realizou vários saques, não só em 2017, mas de 2015 até
2020. Confira-se:
Fatura de fls. 63 saque no valor de R$2.080,24 data 13/10/2015
Fatura de fls. 70 saque no valor de R$599,99 data 23/05/2016
Fatura de fls. 81 saque no valor de R$420,00 data 31/03/2017
Fatura de fls. 82 saque no valor de R$143,60- data 09/05/2017
Fatura de fls. 94 saque no valor de R$119,27 data 26/04/2018
Fatura de fls. 103 saque no valor de R$245,50 data 07/02/2019
Fatura de fls. 106 saque no valor de R$123,46 data 21/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
5/8
Fatura de fls. 117 saque no valor de R$192,73 data 20/04/2020
O recorrente não impugnou a autenticidade da assinatura aposta no
contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo réu e não negou a
disponibilização de recursos financeiros pelo banco, em conta corrente de sua
titularidade, conforme comprovantes de transferências via TED de fls. 118/125.
Ademais disso, o extrato do INSS de fls. 20, juntado pelo próprio
autor, comprova a existência de um único débito a título de “Empréstimo RMC”, no
valor de R$90,57, no período de maio/2020, a corroborar a assertiva contida nas
contrarrazões recursais que “O recorrente sofreu alguns descontos e, por provável
queda da margem, o contrato ficou em atraso. A retomada dos descontos para esse
contrato se deu através da implantação CRIC no 11237892 (contrato este reclamado
pelo autor na inicial)” (fls. 211). Nota-se que o autor não juntou nenhum outro extrato
do INSS, além do de fls. 20, para comprovar a existência de eventuais descontos
relativos a outro contrato de cartão de crédito, além daquele apresentado pelo réu.
Desse modo, a prova documental carreada aos autos comprova a
existência de relação jurídica pactuada de forma autônoma e desvinculada de outros
contratos celebrados, bem como a regularidade do débito que ensejou os descontos
consignados em seu benefício previdenciário. Ademais, não restou demonstrado vício
de consentimento na contratação questionada.
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização com a finalidade de saque por
meio do cartão de crédito, são autorizadas pela Lei no 10.820/2003, observado o limite
de 5% dos rendimentos da demandante para descontos, conforme determina o artigo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
6/8
6o §, 5o desta Lei1.
Assim sendo, conclui-se que o cartão de crédito foi celebrado de
forma isolada e autônoma, sem vinculação ou imposição para a celebração de
empréstimo consignado. Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o disposto no art. 6o,
III do Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada,
todos os termos da negociação entabulada.
Não há que se falar em abusividade dos encargos contratados, vez que
a taxa mensal de juros indicada no contrato (3,36% - fls. 56) corresponde ao percentual
máximo permitido para operações de cartão de crédito consignado, à época em que
firmado o ajuste (Portaria INSS no 623/2015, DOU de 23/05/2012)2.
Diante de tais circunstâncias, não é possível concluir que o autor foi
induzido a erro ao adquirir o cartão de crédito. Assim, permanece válida a contratação
1Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que
a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015)
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
2 In http://www.previdencia.gov.br/2012/05/consignado-inss-reduz-juros-para-emprestimos-a-aposentados-e-pensionistas/, acesso
em 05/08/2020, às 15h15 hs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
7/8
discutida, de modo que, tendo recebido o valor correspondente ao saque, realizado
mediante utilização do cartão de crédito, deve o autor adimplir a contraprestação a que
se obrigou. A presunção de que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não tem
o condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ademais, eventual declaração de nulidade do contrato questionado
acarretaria no retorno à situação anterior e, nesse caso, caberia ao demandante restituir à
instituição financeira o valor, integral e atualizado, da quantia a ele disponibilizada, o
que lhe seria ainda mais desvantajoso.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do
cartão, através dos descontos do benefício percebido, o recorrente deveria efetuar o
pagamento do saldo remanescente. Observo que os valores pagos e os encargos,
decorrentes do inadimplemento do valor integral do débito, foram indicados nas faturas
do cartão (fls.63/117). Ocorre que ele não traz aos autos prova alguma de que tenha
quitado o valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento efetuado
apenas pelo valor mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo devedor.
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na
contratação questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do
benefício previdenciário do apelante.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATO FIRMADO
PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO SERIA DEBITADO NA
FOLHA DE PAGAMENTO E O RESTANTE DO VALOR SERIA
PAGO VIA BOLETO BANCÁRIO PAGAMENTO SOMENTE DO
VALOR MÍNIMO DA FATURA
SALDO REMANESCENTE
ACRESCIDO DE ENCARGOS
COBRANÇA LEGÍTIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019203-27.2020.8.26.0002
8/8
SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PROVIDO.” (Apelação 1000285-45.2016.8.26.0315. Relator Eduardo
Siqueira. 38a Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/03/20017).
Desse modo, a pretensão de restituição dos valores descontados pelo
réu é descabida, pois decorrem de contratação regular firmada entre as partes.
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que
não há que se falar em ilegalidade praticada pelo banco, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
Destarte, a r. sentença deve de improcedência deve ser integralmente
mantida.
Por fim, majora-se os honorários devidos ao patrono do apelado para
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o
benefício da assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator